Tribunal: TJPA
Processo: 0038523-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038523-65.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSEANE CAMILA DO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0038523-65.2015.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADA/APELADA: ROSEANE CAMILA DO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9036731), em que neguei provimento ao recurso e cuja ementa restou assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO NCPC E ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

A inércia do autor em cumprir os atos de diligência necessários ao prosseguimento do feito e à constituição da relação processual implica em ausência de requisito de validade processual intrínseco, qual seja a citação válida, a qual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões, sob o Id. 9360901, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não analisou completamente a questão, porquanto não teria observado a ausência de intimação pessoal do autor.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o Id. 10225146.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse sentido, a decisão monocrática manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, todavia, modificou o fundamento adotado, por entender que não se enquadrava no art. 485, III, do CPC, mas sim na hipótese do art. 485, IV, do CPC, pois, ao não cumprir diligências referentes ao ato citatório, implicava-se em ausência de pressuposto válido e regular do processo.

Assim, é sabido que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse contexto, enquadrando na situação de ausência de pressuposto válido e regular do processo, é prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015.

Nessa linha de entendimento, cito julgados do Tribunal da Cidadania, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIADA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DOMÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUALDE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA).ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV,DO CPC/2015).O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo 485, inc. IV, do NCPC (sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do novo CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido. Diante da não realização de diligência hábil a localizar o réu e o bem alienado fiduciariamente, bem como do não exercício da faculdade legal quanto à alteração do rito, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (TJ/DF.0150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003. Órgão Julgador 3ª TURMA CÍVEL. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃODA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO EDESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A citação é um pressuposto de validade processual e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.” (TJ-MT 00321539220148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Ainda, registrei que a modificação do fundamento jurídico não configura decisão surpresa e pode ser realizada sem a manifestação das partes. Citei precedente da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, o qual novamente colaciono:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

Citei, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Nesse diapasão, é notório verificar que, ao contrário do que alega o recorrente, na decisão monocrática recorrida, restou descaracterizado o inciso III do art. 485 CPC, tornando-se manifesta a desnecessidade em ser realizada a intimação prévia, por não se enquadrar no § 1º do art. 485, tampouco, na Súmula 240 do STJ.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 5 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2022